Tribunal: STF
Processo: HC 268119
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.071.056/PI.   
Pelo que se depreende, “o paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo do feito de origem, vinculado ao Inquérito Policial 10152/2025, em investigação que apura, em tese, a prática de estelionato (art. 171 do Código Penal)”.
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] 
Diferentemente do que alega o impetrante, a decisão colacionada não se reveste de caráter genérico. O magistrado aduz de forma suficiente o que determina o art. 312 e 313 do Código de Processo Penal para fins de decretar a prisão do paciente. 
Nota-se na decisão que o paciente consta como investigado pelo crime de Estelionato (art. 171 do Código Penal), o qual possui pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I do CPP), com indicação dos indícios de autoria e materialidade delitiva, baseando nos diversos termos de depoimentos das vítimas nos quais apontam o paciente como agente ativo na captação de clientes no "Golpe da Falsa Contemplação de Consórcio” pela empresa Dias Prime, constantes no Inquérito Policial nº 10152/2025 e ordem de Missão Policial N° 17454/2025 (IP N° 10152/2025). 
Além disso, considerando a necessidade de resguardar a ordem pública, o magistrado aponta de forma individualizada as condutas atribuídas ao paciente que extrapolam o estabelecido ao tipo penal e configuram justificativa idônea para imposição do claustro cautelar, posto que este supostamente atuava como gerente administrativo da empreitada delitiva, com indício de que até mesmo ameaçava uma das vítimas que tentava efetuar o cancelamento do contrato, apropriando-se do veículo que supostamente seria para sua contemplação, gerando multas de trânsito e mais danos financeiros. 
Constata-se, ademais, a firme reiteração delitiva, evidenciada pela multiplicidade de vítimas, pela uniformidade do modus operandi e pela presença de outros procedimentos policiais e boletins de ocorrência envolvendo ocorrências análogas. O conjunto aponta atuação estruturada e reiterada, com emprego de artifícios fraudulentos relacionados à falsa contemplação de consórcios para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de terceiros, circunstância que acentua a necessidade da segregação cautelar como medida idônea para estancar a continuidade criminosa, resguardar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos.
[...]
Não há, dessa forma, probabilidade do direito do paciente que enseja a revogação liminar da prisão preventiva decretada. 
Outrossim, destaco que a matéria será reapreciada em julgamento de mérito do presente Habeas Corpus pelo competente órgão colegiado deste Tribunal. Não se constatando de plano as ilegalidades apontadas, passo ao dispositivo. 
Ante o exposto, com base nas razões expendidas, conheço parcialmente do presente Habeas Corpus e DENEGO o pedido de medida liminar. 

Em seguida, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.  	
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente